Tribunal: CARF
Processo: 13836.000653/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13836.000653/2002-88
ACÓRDÃO
1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNETI MARELLI ESCAPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
A restituição de saldo negativo do IRPJ condiciona-se· à demonstração da
existência e da liquidez do direito. Verificada a utilização total do saldo
negativo do IRPJ, incabível o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Improcedente a compensação que vincula créditos inexistentes ao débito
devido à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Acompanharam o Relator pelas
conclusões os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Roney Sandro Freire Correa. O Conselheiro
Roney Sandro Freire Correa manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001,
referente ao valor original de R$ 71.352,31, por sua vez, protocolado em 14 de novembro de 2002,
onde se buscou a compensação de IRPJ com débitos gerados nos processos n.
13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66.
Para melhor síntese dos fatos, adoto parcialmente o relatório constante no
Resolução n. 1202-00.421, da Segunda Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção:
Nas fls. 24 a 35, a Delegacia da Receita Federal em Jundiaí prolatou seu Despacho
Decisório, aduzindo basicamente que a contribuinte, optante pelo lucro real,
informa saldo credor no valor do pedido, no Ajuste Anual do IRPJ operado no dia
31/12/2001. Aduz que:
"Devido ao fato de o interessado ter indicado compensações de diversos débitos
de IRRF e IRPJ devido por estimativa mensal apurados em 2002, com saldo credor
de
IRPJ
do
ano-calendário
2001,
foi
formalizado
o
processo
n.°
13839.000679/2007-19. Neste processo foi verificado que de fato existia tal saldo
credor de IRPJ, pois foram comprovados os valores de IRRF e de IRPJ pagos por
estimativas mensais indicados pelo interessado no Ajuste Anual do IRPJ em
31/12/2001.
Entretanto, este saldo credor de IRPJ do ano-calendário 2001 foi insuficiente,
inclusive,
para
liquidar
todos os
débitos
tratados
no
processo
n.°
13839.000679/2007-19. Diante do exposto, proponho o indeferimento do pedido,
posto que o crédito a que ele se refere já havia sido completamente utilizado pelo
interessado ao longo do ano de 2002."
Em face do exposto, adotou a seguinte ementa.
"ASSUNTO: IRPJ. SALDO CREDOR
Ano-calendário: 2001
Ementa — Os saldos credores de IRPJ e CSLL são passíveis de compensação com
débitos próprios, facultado o direito a restituição. Compensação — Os créditos
líquidos e certos contra a Fazenda Nacional podem ser utilizados na compensação
de débitos tributários, quando administrados pela SRF, e satisfeitas as condições
previstas nas normas de regência. Dispositivos legais: Lei n.° 9.430/96 e art. 815
do Decreto n.° 3.000, de 1999.
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA"
Deste despacho decisório o Contribuinte apresentou, tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade aduzindo, em síntese, que:
1. Sua pessoa jurídica foi constituída em fevereiro de 2001, mediante cisão
seguida de incorporação na qual a Magneti Marelli Escapamentos Lt Si)
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
3
incorporou parcela do patrimônio da Magneti Marelli do Brasil Indústria e
Comércio Ltda., sendo absorvido, dentre dos ativos, os valores a restituir de IRPJ.
2. Desta operação passou a apurar seu lucro, para fins de recolhimento de IRPJ,
por antecipação e, não tendo apurado lucro tributável em 2001, registrou o saldo
em DIPJ relativo a este ano-calendário.
3. Aduz que a fiscalização não reconheceu os créditos sucedidos da Marelli do
Brasil e que, por tal motivo, reconheceu o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
71.352,31, assim como insuficientes os créditos das compensações anteriores.
4. Explica e apresenta documentos relativos a reestruturação societária,
reiterando o pedido de encontro de contas entre o crédito objeto do Pedido e os
débitos compensados por meio das Declarações de Compensação citadas.
Em face da Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2 Turma de DRJ em
Campinas se manifestou, nas fls. 415 a 419, aduzindo que, ao contrário do
alegado pela contribuinte, não ocorreu compensação de oficio do saldo
requerido, mas compensação de créditos de mesma natureza, efetuadas sem
processo, informadas em DCTF, conforme permitido na legislação da época.
Também não foi informado pela contribuinte que houve utilização de saldo
negativo de IRPJ da empresa cindida e incorporada, mas apenas a utilização de
saldo negativo de IRPJ próprio, apurado no ano-calendário 2001.
No processo 13839.000679/2007-19, formalizado para controlar os débitos
informados nas DCTF dos 1 0, 2° e 30 trimestres de 2002 foi reconhecido o crédito
ora reclamado, todavia insuficientes até mesmo para liquidação dos débitos
controlados naquele processo.
Entende a DRJ que a contribuinte pretende nestes Autos, na realidade, retificar as
DCTFs apresentadas, face erro de fato e conclui que não houve comprovação, por
meio de documentação hábil e idônea, da existência de crédito de saldo negativo
de IRPJ da empresa cindida e incorporada Magneti Marelli do Brasil Indústria e
Comércio Ltda., como também que este crédito foi utilizado para a compensação
dos débitos informados nas DCTFs dos 1°, 2° e 3° trimestres de 2002.
Assim, entende que não havendo tal comprovação, não há que se reconhecer o
crédito ora pleiteado. Por conseguinte, adotou a ementa infra.
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO: SALDO NEGATIVO. A restituição de saldo negativo do
IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito.
Verificada a utilização total do saldo negativo do IRPJ, incabível o reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2002
DCTF
RETIFICADORA. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. A retificação de declaração
pela contribuinte, depois de iniciado o procedimento fiscal, somente é admitida
quando comprovada a ocorrência de erro de fato nas informações anteriormente
prestadas a. RFB.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2002. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO — DCOMP. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
Improcedente a compensação que vincula créditos inexistentes ao débito devido
à Fazenda Nacional. Rest/Ress Indeferido — Comp. no homologada".
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
4
Desta decisão o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário,
constante nas fls. 427 a 492, aduzindo o que pode ser sintetizado da seguinte
forma.
1. Reitera o alegado em relação as reestruturações societárias, concluindo pela
possibilidade de utilização dos créditos;
2. Relaciona, na fl. 435, as Declarações de Compensações efetuadas, nas quais
indicou os números do Pedido de Restituição como origem do crédito, anexando
os documentos concernentes;
3. Afirma que as compensações realizadas com a utilização do crédito sucedido
foram efetuadas sem vinculação a processo, apenas mencionando como origem
do crédito utilizado "IRPJ saldo negativo de períodos anteriores — próprio";
4. Conclui que a autoridade fazendária adotou o trajeto inverso, utilizando, de
oficio, os créditos relacionados nos processos para liquidar débitos compensados
diretamente em DCTF, em total desacordo com o art. 74 da Lei n.° 9.430/96 e IN
SRF n.° 210/02, atinentes ao procedimento de compensação à época;
5. Cita vasta jurisprudência e legislação tocante à matéria rogando, ao final, pelo
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Em análise ao Recurso Voluntário (fls. 451/469), o julgamento foi convertido na
Resolução n. 1202-00.421 pela 2a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira
Seção (fl.519/523), considerando que:
Antes de adentrar no mérito do pedido, entendo, com fundamento no princípio
do contraditório, que cabe colher a manifestação fazendária relativamente à
documentação acostada aos autos, nesta fase recursal, para comprovar a origem
do crédito decorrente da operação de incorporação e a sua utilização na
compensação dos débitos controlados no PAF n. 13839.000679/2007-19, em face
das alegações da Recorrente Ademais, pertinente que a autoridade de origem se
pronuncie sobre a veracidade e regularidade fiscal do procedimento adotado pela
Recorrente, em sua escrita fiscal, assim como sobre a suposta omissão em
informar que houve utilização de saldo negativo de IR próprio, apurado no ano
calendário de 2001, a fim de apurar a ocorrência de um erro de preenchimento da
DCTF como alegado, em face a operação societária pressuposta para a adoção do
pedido em comento.
Em atenção à diligência deprecada pela Resolução em comento, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Contagem - Saort — Seção de Orientação e Análise Tributária,
produziu o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 079/2011 (fls.525), requisitando ao contribuinte os
seguintes documentos:
Em relação ao crédito transferido na cisão parcial de Magneti MareIli do Brasil
Ind. e Com. Ltda. — CNPJ 51.597.433/0001-07 para Magneti MareIli
Escapamentos Ltda. — CNPJ 04.291.031/0001-08, apresentar documentação que
tenha dado suporte ao fato contábil ocorrido na Magneti MareIli Escapamentos
Ltda. — CNPJ 04.291.031/0001-08, a partir do qual a empresa tenha passado a ser
detentora do crédito de Saldo Negativo do IRPJ e que foram utilizados para
compensar débitos de IRPJ e IRRF informados em DCTF e que passaram a integrar
o processo 13839.000679/2007-19; -
• Documentos que confirmem a regularidade fiscal das compensações efetuadas
em sua escrita fiscal;
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
5
• Informar forma de compensação dos valores compensados do IRPJ Estimativa
do CNPJ 51.597.433/0001-07 — Magneti MareIli do Brasil Ind. e Comércio Ltda.
no período de 01/01/2001 a 01/06/2001.
A partir dos esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte (fls.532/537), como
documentos juntados pelo mesmo em face ao Termo de Intimação(fls.832/834), foi prestada a
seguinte informação fiscal (fl.832/836) pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem -
SAORT - Seção de Orientação e Análise Tributária:
Com base nas considerações acima, conclui-se que o valor vertido do patrimônio a
título Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica no montante de R$
1.057.078,09 não é matéria tratada neste processo e mesmo que o fosse, o valor
está além do que efetivamente pode ser confirmado a partir da documentação
apresentada e dos sistemas da SRFB — R$ 564.494,59 (Quinhentos e sessenta e
quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e nove centavos).
Quanto às DCTF's, foram preenchidas com erro, pois deixaram de fazer constar a
origem correta do crédito — Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica de Sucedida.
Em relação ao processo 13839.000679/2007-19, formalizado para controlar os
débitos declarados em DCTF e que excederam o valor do crédito de R$ 71.352,31
(Setenta e um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e trinta e um centavos) do
processo 13836.000653/2002-88, aquele encontra-se na Procuradoria da Fazenda
Nacional em Campinas/SP. A situação atual do processo na PFN 6: Ativa Ajuizada
— Garantia e em 18/04/2011 consta negociação de parcelamento pela Lei
11941/2009.
Concedendo também prazo para manifestação do contribuinte (Oficio 11
385/2011/Saort/DRF-COM) (fl.837).
Na sequência, o contribuinte manifestou-se em face da informação fiscal acima
referida (fls. 884/849, reafirmando que:
Por todo exposto, restando demonstrada a existência de crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, no valor de R$1.057.078,09, transferido a Magneti MareIli
Escapamentos em razão da operação de cisão parcial da Magneti MareIli do
Brasil, requer-se a V. Sa. que seja cancelada a compensação de oficio, promovida
pela Fiscalização, dos débitos controlados pelo Processo Administrativo no
13839.000679/2007-19 com o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de junho a dezembro de 2001, pela Magneti MareIli Via de
conseqüência, o direito creditório no valor de R$71.352,31 deverá ser
integralmente utilizado para a compensação dos débitos declarados nos Pedidos
de Compensação n°s 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66, nos
termos em que indicado pela Recorrente.
•
A partir das informações prestadas, elaborou-se o Relatório de Diligência Fiscal (fls.
926/930), que concluiu o seguinte:
20- Apesar de não haver uma conta contábil específica para o controle dos
créditos recebidos da empresa cindida, é possível dizer que:
• esses créditos foram registrados quase integralmente na conta 144203 – IR s/
Aplic. Financeiras;
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
6
• as compensações informadas em DCTF, vinculadas a processos ou não, foram
lançadas na conta 144203 – IR s/ Aplic. Financeiras, exceto a do débito de IRRF –
código 0561 citado no item 16;
• em 02/12/2002, as compensações efetuadas por meio de Dcomp e informadas
em DCTF vinculadas a processo foram transferidas para a conta 144213 – Imposto
de Renda 2001. Também foi lançada nessa conta a compensação do débito de
IRRF – código 0561 que não havia sido registrada;
• após esses lançamentos, as compensações estão contabilizadas em duas contas
diferentes. As informadas em DCTF sem processo continuam na conta 144203 – IR
s/ Aplic. Financeiras, que recebeu o crédito de Imposto de Renda da empresa
cindida; as declaradas por meio de Dcomp e informadas em DCTF vinculadas a
processos estão lançadas na conta 144213 – Imposto de Renda 2001;
• portanto, s.m.j., as compensações declaradas sem vínculo a processos utilizam
os créditos recebidos da empresa cindida. A existência e o valor desses créditos
não é objeto desta diligência.
Ainda, o contribuinte manifestou-se no prazo de intimação ao Relatório de
Diligência Fiscal (fls.936/942), reforçando os argumentos já apresentados, no seguinte sentido:
O crédito que já foi reconhecido nestes autos (saldo negativo próprio –
R$71.352,31) NÃO FOI UTILIZADO EM DUPLICIDADE, tendo sido aproveitado,
especificamente, nas compensações objeto dos PTA’s nos 13836.000656/2002-11
e 13836.000657/2002-66. A não vinculação, pelo sistema da Receita Federal do
Brasil, do crédito de R$71.352,31 às compensações controladas pelos Processos
nos 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66 decorreu de equívoco no
preenchimento das DCTF’s em relação às compensações sem processo, sendo
certo que, de acordo com a jurisprudência e em virtude da aplicação do princípio
da verdade material, meros equívocos procedimentais não podem afastar o
direito creditório ao qual o contribuinte efetivamente faz jus.
Restou comprovado nos autos o total desacerto do procedimento adotado pela
Fiscalização que, de ofício e sem que a Recorrente fosse intimada para prestar
esclarecimentos, utilizou o crédito expressamente vinculado às compensações
formalizadas nos PTA’s nos 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66 para
amortizar as compensações formalizadas em DCTF sem processo (controladas
pelo PTA no 13839.000679/2007-19).
Esse procedimento não encontra amparo legal e viola expressamente o disposto
no art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 21, §7o, da Instrução Normativa no
210/20026, vigente à época, que determinava que os débitos seriam
compensados na ordem indicada pelo contribuinte na Declaração de
Compensação.
A legislação regulamentadora da matéria determina que o crédito objeto do
presente Pedido de Restituição (13836.000653/2002-88) deveria ser utilizado
para compensar os débitos a ele vinculados pelo contribuinte (Declarações de
Compensação nos 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66), tal como
informado nas DCTF ́s. Somente após a homologação dos débitos objeto das
Declarações de Compensação nos 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-
66 é que a Fiscalização poderia utilizar eventual saldo credor remanescente para
compensar os débitos objeto do PTA no 13839.000679/2007-19.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
7
(...)
Assim, por todo o exposto e em observância à legislação vigente à época da
transmissão do Pedido de Restituição e das Declarações de Compensação, deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente, nos termos do voto
proferido pelo Ilmo. Conselheiro Relator, para homologar integralmente as
compensações
vinculadas
aos
PTA’s
nos
13836.000656/2002-11
e
13836.000657/2002-66, conforme indicado pela Recorrente, uma vez que já foi
reconhecida a integralidade do direito creditório objeto do presente Pedido de
Restituição (R$71.352,31).
Após a manifestação do contribuinte ao Relatório de Diligência Fiscal, o processo
retornou ao CARF para julgamento do mérito do Recurso Voluntário.
Contudo, após análise preliminar, a Turma Recursal converteu o julgamento em
Resolução, às efls. 974-981, determinando nova diligência, pois entendeu que o relatório e a
diligência fiscal inicial elaborado a partir das informações iniciais não havia esclarecido as dúvidas
que motivaram a diligência anterior, nos seguintes termos:
Contudo, entendo que o Relatório de Diligência Fiscal, elaborado a partir das
informações prestadas pelo contribuinte e pela autoridade de origem, não
esclareceu as dúvidas que levaram à determinação da diligência anterior.
Afinal, o objeto a que deve se restringir o Acórdão é justamente: a comprovação
da transferência do crédito da empresa cindida e incorporada para a
incorporadora como suficientes para a compensação integral do processo
referido; a verificação de que esses créditos da empresa cindida foram
efetivamente utilizados pela empresa incorporadora para compensação dos três
trimestres de 2002, junto dos créditos próprios já reconhecidos (mas insuficientes
para homologação total da compensação), no valor de R$ 71.352,31, que, por sua
vez,
vincula-se
aos
processos
de
n.
13836.000656/2002-11
e
n.
13836.000657/2002-66.
Para a verificação efetiva dessa transferência, é pressuposto a confirmação ou
infirmação da utilização do crédito de R$ 71.352,31, o que não restou esclarecido
através da Diligência deprecada, já que o Relatório de Diligência Fiscal (fls.
926/930) é inconclusivo nesse sentido.
Portanto, a questão controvertida remanesce da mesma forma conforme alegada
pela Recorrente, isto é, que os débitos controlados no processo
3839.000679/2007-19 teriam sido objeto de outra compensação, sem processo,
com créditos da sucedida, o que teria ocorrido por mero erro de preenchimento
de DCTF quanto a tal compensação. O crédito pleiteado neste processo teria sido
utilizado então para compensação dos créditos indicados nos processos n.
13836.000656/2002-11 e n. 13603.000657/2002-66.
Em face do exposto, VOTO PARA RECONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a unidade RFB de circunscrição do contribuinte, especialmente: A)
informe definitivamente se o crédito indicado no presente processo (R$
71.352,31) já foi utilizado em compensação anterior; B) junte aos autos a cópia
integral do processo no 13839.000679/2007-19; C) confirme a origem dos créditos
utilizados para a compensação dos débitos indicados nas DCTFs e compensados
sem processo (controlados pelo processo n. 3839.000679/2007-19); D) confirme o
procedimento adotado para compensação dos créditos mencionados à luz da
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
8
legislação vigente; E) confirme se houve ou não intimação do contribuinte
naqueles processos para manifestação sobre a compensação (ou se houve
procedimento de ofício) e; F) confirme eventual prejudicialidade deste processo
frente aos demais processos retro mencionados.
(...).
Assim, em resposta à diligência deprecada, foram juntados aos autos cópia do
processo no 13839.000679/2007-19.
Ainda, na Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 80/2023, de 05 de maio de
2023 (e-fls. 2003/2006), a autoridade de origem assim se manifestou:

13. Item A : informe definitivamente se o crédito indicado no presente processo
(R$ 71.352,31) já foi utilizado em compensação anterior.
14. Sim. O crédito referido foi integralmente utilizado na compensação de parte
dos débitos informados em DCTF como compensados com crédito de Saldo
Negativo do IRPJ de períodos anteriores – próprio, apurado em 31/12/2001. Esses
débitos foram controlados no processo no 13839.000679/2007-19. O extrato do
processo (fls. 984 a 994) comprova as compensações:

15. Item B: junte aos autos a cópia integral do processo no 13839.000679/2007-
19.
16. Anexei cópia integral do processo (fls. 995 a 2002). O processo pode receber
novos documentos, devido à pendência de julgamento no TRF 3a Região da
execução relativa ao CDA 80.2.07.006849-10.
17. Item C: confirme a origem dos créditos utilizados para a compensação dos
débitos indicados nas DCTFs e compensados sem processo (controlados pelo
processo no 13839.000679/2007-19).
18. Conforme informado na resposta ao item A, o crédito para compensação
(parcial) dos referidos débitos foi o Saldo Negativo do IRPJ apurado pelo
contribuinte (crédito próprio) no ano-calendário 2001, no valor de R$ 71.352,31.
19. Item D: confirme o procedimento adotado para compensação dos créditos
mencionados à luz da legislação vigente.
20. A empresa declarou em DCTF compensações de débitos diversos com crédito
de Saldo Negativo de IRPJ de períodos anteriores – próprio, apurado no ano-
calendário 2001, sem processo. As DCTF são confissão de dívida, conforme
destacado nas decisões judiciais de 1a instância e foram transmitidas antes da
protocolização do processo 13836.000653/2002-88. Após confirmar o crédito de
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
9
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, a Administração Tributária
verificou que as compensações declaradas em DCTF sem processo superam o
crédito apurado. Por isso o crédito foi inteiramente utilizado nessas
compensações, que foram controladas no processo 13839.000679/2007-19. Os
débitos remanescentes dessas compensações originaram as CDA em cobrança. As
compensações declaradas no processo 13836.000653/2002-88 foram não
homologadas, pois o crédito já havia sido exaurido nas compensações anteriores.
21. I tem E: confirme se houve ou não intimação do contribuinte naqueles
processos para manifestação sobre a compensação (ou se houve procedimento
de ofício).
22. Não houve intimação ao contribuinte. Entendo que não houve compensação
de ofício, pois as compensações foram declaradas em DCTF pelo contribuinte. A
Administração Tributária apenas determinou a efetivação das compensações na
forma como foram declaradas pelo contribuinte em DCTF, anteriormente à
protocolização do processo 13836.000653/2002-88.
23. Item F: confirme eventual prejudicialidade deste processo frente aos demais
processos retromencionados.
24. Entendo que as compensações efetuadas no processo 13836.000653/2002-88
estão prejudicadas, tendo em vista que o crédito validado (R$ 71.352,31) já foi
integralmente utilizado nas compensações declaradas em DCTF sem processo. A
alegação de preenchimento incorreto das DCTF já foi analisada pela Justiça, que
manteve as cobranças nos débitos remanescentes dessas compensações nas CDA
80.2.07.008648-39 (com trânsito em julgado) e 80.2.07.006849-10 (pendente de
julgamento no TRF 3a Região). Assim, não há crédito a restituir ou compensar no
presente processo.
Ordem de Intimação
Diante do acima exposto, e cumprida a determinação do CARF, dê-se ciência
deste Relatório de Diligência ao contribuinte, esclarecendo-lhe que poderá se
manifestar no processo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do presente.
Regulamente intimada às fls. 2008, a contribuinte não se manifestou (efls. 2009).
Após, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, fls. 2012, para apreciação
e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme amplamente relatado, trata o presente processo de pedido de restituição
de Saldo Negativo do IRPJ, ano-calendário 2001, no valor de R$ 71.235,31 (fl. 8), para
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
10
compensação com débitos diversos informados em Pedidos de Compensação efetuados em
formulário (fls. 495 e 496), que foram cadastrados nos processos 13836.000656/2002-11 e
13836.000657/2002-66
e
atualmente
estão
controlados
no
presente
processo
(13836.000653/2002-88).
Diante das circunstâncias e incertezas relacionadas ao crédito, houve ao menos 3
resoluções, convertendo-se o processo em diligência para que fossem esclarecidas questões
fáticas pertinentes a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Por fim, diante da Resolução n. 1201-000.719 (fls. 974/981), de minha relatoria, a
unidade de origem esclareceu na Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 80/2023, de 05 de
maio de 2023 (e-fls. 2003/2006):
13. Item A: informe definitivamente se o crédito indicado no presente processo
(R$ 71.352,31) já foi utilizado em compensação anterior.
14. Sim. O crédito referido foi integralmente utilizado na compensação de parte
dos débitos informados em DCTF como compensados com crédito de Saldo
Negativo do IRPJ de períodos anteriores – próprio, apurado em 31/12/2001. Esses
débitos foram controlados no processo no 13839.000679/2007-19. O extrato do
processo (fls. 984 a 994) comprova as compensações:

15. Item B: junte aos autos a cópia integral do processo no 13839.000679/2007-
19.
16. Anexei cópia integral do processo (fls. 995 a 2002). O processo pode receber
novos documentos, devido à pendência de julgamento no TRF 3a Região da
execução relativa ao CDA 80.2.07.006849-10.
17. Item C: confirme a origem dos créditos utilizados para a compensação dos
débitos indicados nas DCTFs e compensados sem processo (controlados pelo
processo no 13839.000679/2007-19).
18. Conforme informado na resposta ao item A, o crédito para compensação
(parcial) dos referidos débitos foi o Saldo Negativo do IRPJ apurado pelo
contribuinte (crédito próprio) no ano-calendário 2001, no valor de R$ 71.352,31.
19. Item D: confirme o procedimento adotado para compensação dos créditos
mencionados à luz da legislação vigente.
20. A empresa declarou em DCTF compensações de débitos diversos com crédito
de Saldo Negativo de IRPJ de períodos anteriores – próprio, apurado no ano-
calendário 2001, sem processo. As DCTF são confissão de dívida, conforme
destacado nas decisões judiciais de 1a instância e foram transmitidas antes da
protocolização do processo 13836.000653/2002-88. Após confirmar o crédito de
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
11
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, a Administração Tributária
verificou que as compensações declaradas em DCTF sem processo superam o
crédito apurado. Por isso o crédito foi inteiramente utilizado nessas
compensações, que foram controladas no processo 13839.000679/2007-19. Os
débitos remanescentes dessas compensações originaram as CDA em cobrança. As
compensações declaradas no processo 13836.000653/2002-88 foram não
homologadas, pois o crédito já havia sido exaurido nas compensações anteriores.
21. I tem E: confirme se houve ou não intimação do contribuinte naqueles
processos para manifestação sobre a compensação (ou se houve procedimento
de ofício).
22. Não houve intimação ao contribuinte. Entendo que não houve compensação
de ofício, pois as compensações foram declaradas em DCTF pelo contribuinte. A
Administração Tributária apenas determinou a efetivação das compensações na
forma como foram declaradas pelo contribuinte em DCTF, anteriormente à
protocolização do processo 13836.000653/2002-88.
23. Item F: confirme eventual prejudicialidade deste processo frente aos demais
processos retromencionados.
24. Entendo que as compensações efetuadas no processo 13836.000653/2002-88
estão prejudicadas, tendo em vista que o crédito validado (R$ 71.352,31) já foi
integralmente utilizado nas compensações declaradas em DCTF sem processo. A
alegação de preenchimento incorreto das DCTF já foi analisada pela Justiça, que
manteve as cobranças nos débitos remanescentes dessas compensações nas CDA
80.2.07.008648-39 (com trânsito em julgado) e 80.2.07.006849-10 (pendente de
julgamento no TRF 3a Região). Assim, não há crédito a restituir ou compensar no
presente processo.
Das respostas, verifica-se que o crédito pleiteado foi integralmente utilizado na
compensação de parte dos débitos informados em DCTF como compensados com crédito de Saldo
Negativo do IRPJ de períodos anteriores – próprio, apurado em 31/12/2001, de sorte que as
compensações efetuadas no processo 13836.000653/2002-88 estão prejudicadas.
Assim, diante dos esclarecimentos prestados quanto à origem do crédito e sua
efetiva utilização, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa

Trata-se de pedido de restituição de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001,
referente ao valor original de R$ 71.352,31, formalizado para análise de compensações
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
12
informadas em DCTF, de diversos débitos de IRPJ e CSLL, de responsabilidade da recorrente, CNPJ
04.291.031/0001-08.
Em sede de Despacho Decisório (e-fls. 88 a 90) e, aferido e atestado pelo
julgamento de piso, confirmou-se a insuficiência do crédito para liquidar todos os débitos
compensados, inscrevendo-os em dívida ativa da união (DAU) os débitos excedentes.
Destaco que a recorrente apresentou o pedido de revisão de débitos, informando
que o crédito utilizado nas compensações em DCTF, dos débitos analisados, seria decorrente da
cisão parcial e incorporação da Magneti Marelli do Brasil Ind. e Com Ltda, CNPJ 51.597.433/0001-
07, com início de suas atividades em junho de 2006 e Magneti Marelli Escapamentos Ltda, CNPJ
04.291.031/0001-08, constituída em fevereiro de 2001.
Em fevereiro de 2001, consta que a Magneti Marelli Escapamentos passou a efetuar
o recolhimento do IRPJ por estimativa, bem como a sofrer a incidência do IRRF, tendo, ao final de
2001, apurado um saldo de declaração de IRPJ, no montante de R4 71.352,31.
O valor do saldo Negativo próprio da própria, no ano-calendário de 2001, no valor
de R$ R$71.352,31, foi pleiteado no Pedido de Restituição controlado nesse PTA no
13836.000653/2002-88 e utilizado para compensar os débitos de R$79.612,78, lastreados nos
Processos n°s 13836.000656/2002-11 (fls. 495) e 13836.000657/2002-66 (fls. 496).
O valor informado a título de IRRF no ajuste anual do IRPJ é confirmado pelo extrato
da DIRF ano-calendário 2001, às fls. 03, tendo como beneficiário da renda e das retenções a
própria recorrente.

Dessa forma, comprovou-se o saldo credor de IRPJ no valor de R$ 71.352,31,
referente ano-calendário 2001.

Além do saldo negativo de IRPJ, a recorrente informou o ato de cisão parcial da
Magneti Marelli do Brasil, transferido para a Magneti Marelli Escapamentos, com saldo informado
de R$ 1.057.078,09, saldo esse vertido e transferido quando ocorreu a cisão parcial seguida da
incorporação.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
13
A transferência desse saldo está lastreada no Livro Razão e as compensações
podem ser verificadas por meio da conciliação dos lançamentos nas contas 144203 e 144204 do
Livro Razão da Magneti Marelli Escapamentos:

Pois bem.
Nos termos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mais especificamente no
seu art. 229, na cisão parcial (caso dos autos) uma companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma outra sociedades, dividindo-se o seu capital.
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Neste contexto a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB editou a
Solução de Consulta Interna - SCI no 3, de 04 de fevereiro de 2011, vejamos alguns dos seus
trechos:
(...)
11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da
parte da empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes
podendo representar os créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o
documento competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo
da cindida para o ativo da sucessora.
12. Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos
casos de incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas
também nos casos de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo
juridicamente embora parte de seu patrimônio, direitos e obrigações são
transferidos a outra empresa no papel de sucessora.
13. Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito
de terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
14
proceder a compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de
cisão parcial. (g.n)
(...)
Assim, resta cristalino que na hipótese de cisão parcial, a transferência do direito
creditório deve estar relacionada no ato de cisão, tornando-o válido para a solicitação de
restituição e compensação.
No caso concreto, a cisão parcial ocorreu entre os CNPJ ́S 51.597.433/0001-07 e
04.291.031/0001-08, sendo que o primeiro CNPJ destacado, permaneceu ativo, inclusive,
entregado todas as DIPJ, até o ano calendário 2006 e o ato de incorporação, na sequência, por
meio de Protocolo de Incorporação e Justificação em 2007.

Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
15

Sendo assim, para entender a efetiva possibilidade de se efetuar a compensação
por meio de crédito de terceiros em relação aos débitos do CNPJ 04.291.031/0001-08, que teria
sido utilizado o seu próprio saldo credor de IRPJ do ano calendário de 2001 e não o do CNPJ
51.597.433/0001-07, remonto ao aspecto normativo ao longo do tempo.
A Lei no 9.430/1996, em sua redação original, permitia a compensação com créditos
de terceiros (o que foi regulamentado pela IN/SRF no 21/1997). Na sequência, a IN no 21/1997,
neste ponto, foi revogada pela IN/SRF no 41/2000, vedando a compensação com créditos de
terceiros.
Em 2002, por meio da Medida Provisória no 66, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, ficou expressamente vedada a compensação com créditos de terceiros, na Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo.
Conclui-se, com o advento da Lei no 11.051/2004, que alterou o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, a compensação com débitos de terceiros passou a ser considerada como não
declarada, veja-se:
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...] a) seja de terceiros;
Por fim, resta considerar que o Poder Judiciário manteve as cobranças nos débitos
remanescentes das compensações nas CDA 80.2.07.008648-39 (com trânsito em julgado) e
80.2.07.006849-10 (pendente de julgamento no TRF 3a Região).
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.985 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000653/2002-88
16
Desta forma, acompanho o relator pelas suas conclusões.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 2078
DF CARF MF
Original